Tribunal: TJSP
Processo: 1004681-60.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário por associação de aposentados (CENTRAPE). Danos morais. Cabimento. Natureza alimentar da verba atingida que enseja reparação moral. Quantum indenizatório fixado no usualmente estipulado por esta C. Câmara para hipóteses símiles (R$ 5.000,00). Honorários

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário por associação de aposentados (CENTRAPE). Danos morais. Cabimento. Natureza alimentar da verba atingida que enseja reparação moral. Quantum indenizatório fixado no usualmente estipulado por esta C. Câmara para hipóteses símiles (R$ 5.000,00). Honorários de sucumbência. Fixação por equidade. Pedido de majoração de R$ 400,00 para R$ 2.500,00. Apreciação prejudicada diante da condenação superveniente em danos morais. Base de cálculo que não mais enseja estabelecimento por equidade. Readequação para 20% do valor da condenação.
Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.